Tribunal: TJDFT
Processo: 0723044-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723044-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA CRISTINA PEREIRA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por dano moral n. 0706899-38.2023.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela agravante (id 155770479 dos autos originários). A análise dos registros da ação originária no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) revela que o sistema registrou ciência da decisão ora agravada em 25.4.2023 e o mencionado ato foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 24.4.2023 (id 156324163 dos autos originários). O presente agravo de instrumento foi interposto em 13.6.2023. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a intimação eletrônica se sobrepõe à publicação no Diário de Justiça Eletrônico.[1] Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do presente agravo de instrumento por intempestividade nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Agravo Interno no Recurso Especial 1913794/DF, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4.10.2021, Diário da Justiça Eletrônico 6.10.2021; Agravo Interno nos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial 1087306/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14.9.2021, Diário da Justiça Eletrônico 16.9.2021; Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1172025/RJ, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4.10.2021, Diário da Justiça Eletrônico 8.10.2021.